Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DE TERCEIROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I – Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo firme acervo probatório.
II – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando ela narra os fatos de forma coerente e harmônica, nas oportunidades em que é ouvida, e suas declarações são ratificadas pela prova dos autos.
III – Verificada no caso concreto a ausência dos requisitos previstos no art. 25 do CP, quais sejam, injusta agressão atual ou iminente e uso moderado dos meios para repeli-la, não há que se falar em legítima defesa.
IV – A agressão à vítima na presença de terceiros justifica a negativação das circunstâncias do crime e consequente a majoração da pena-base.
V – Recurso conhecido e não provido.